Tribunal: STF
Processo: ARE 1493976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO FILHA MAIOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA POR FRANCISCA JOAQUIM DE SANTANA OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA DO EVENTO 28 – 1º GRAU, COMPLEMENTADA PELO DECISUM DO EVENTO 43 – 1º GRAU, QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVERSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE, CONDENANDO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, NA PROPORÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 98, §3º, DO CPC. 



    2. IN CASU, SEGUNDO RELATADO, VERIFICA-SE QUE A AUTORA É FILHA DO EXCOMBATENTE ANTÔNIO JOAQUIM DE SANTANA, FALECIDO EM 16/10/1985 (EVENTO1/CERTIOBT14), TENDO SIDO O BENEFÍCIO DA PENSÃO INICIALMENTE CONCEDIDO À SUA COMPANHEIRA, ALMERINDA LIRA CAVALCANTE, COM FULCRO NA LEI Nº 8.059/90 E NO ART. 53 DO ADCT (EVENTO1/OUT16), A QUAL FALECEU EM 11/01/2021 (EVENTO1/CERTIOBT20). 



    3. APESAR DISSO, NESTES AUTOS O JUÍZO A QUO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AO ARGUMENTO DE O TÍTULO DE PENSÃO ACOSTADO (EVENTO1/OUT16) INDICA QUE O PAI DA AUTORA ERA EX-COMBATENTE DO LITORAL AO CONSIGNAR QUE A COMPANHEIRA TINHA DIREITO À “EX-COM LIT ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA, IDT Nº 439.981-SSP/PE”. 



    4. NÃO OBSTANTE A DISCUSSÃO RELATIVA À EFETIVA COMPROVAÇÃO, OU NÃO, DE PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES BÉLICAS, EM PATRULHAMENTO DE LITORAL, NO QUE TANGE À PROVA DE MISSÃO DE GUARNIÇÃO DE ILHA OCEÂNICA (ART. 1º, II, DA LEI N.º 5.315/67) NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO ÂMBITO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-AGR 638227, 1ª TURMA, REL. MIN. LUIZ FUX, DE 16/10/2012), A LEI REGENTE DA PENSÃO É AQUELA EM VIGOR NA DATA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. 



    5. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O INSTITUIDOR DA PENSÃO DE EXCOMBATENTE, ANTÔNIO JOAQUIM DE SANTANA, FALECEU EM 16/10/1985 (EVENTO1/CERTIOBT14), TENDO SIDO O BENEFÍCIO DA PENSÃO INICIALMENTE REVERTIDO À SUA COMPANHEIRA, COM FULCRO NA LEI Nº 8.059/90 E NO ART. 53 DO ADCT (EVENTO1/OUT16), A QUAL FALECEU EM 11/01/2021 (EVENTO1/CERTIOBT20), INCIDINDO, PORTANTO, O REGULAMENTO PREVISTO NAS LEIS NºS 4.242/63 E 3.765/60, PORQUANTO OCORRIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA. 



    6. COM EFEITO, A LEI 4.242/63 INSTITUI EM SEU ARTIGO 30, PENSÃO ESPECIAL DESTINADA AOS EX-COMBATENTES DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 



    7. POR SEU TURNO, A LEI 3.765/60, EM SEU ART. 7º, ESTABELECIA A SEGUINTE ORDEM DE BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO MILITAR: “ART. 7º. A PENSÃO MILITAR DEFERE-SE NA SEGUINTE ORDEM: I – À VIÚVA; II – AOS FILHOS DE QUALQUER CONDIÇÃO, EXCLUSIVE OS MAIORES DO SEXO MASCULINO, QUE NÃO SEJAM INTERDITOS OU INVÁLIDOS; III – AOS NETOS, ÓRFÃOS DE PAI E MÃE, NAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS PARA OS FILHOS; IV – À MÃE VIÚVA, SOLTEIRA OU DESQUITADA, E AO PAI INVÁLIDO OU INTERDITO; V – ÀS IRMÃS GERMANAS E CONSANGÜÍNEAS, SOLTEIRAS, VIÚVAS OU DESQUITADAS, BEM COMO AOS IRMÃOS MENORES MANTIDOS PELO CONTRIBUINTE, OU MAIORES INTERDITOS OU INVÁLIDOS; VI – AO BENEFICIÁRIO INSTITUÍDO, DESDE QUE VIVA NA DEPENDÊNCIA DO MILITAR E NÃO SEJA DO SEXO MASCULINO OU MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS, SALVO SE FOR INTERDITO OU INVÁLIDO PERMANENTE. (...) (GRIFEI) 



    8. DEPREENDE-SE PELA LEITURA DO ARTIGO SUPRAMENCIONADO, QUE A PENSÃO DE EX-COMBATENTE, POR MORTE OCORRIDA NA VIGÊNCIA DAS LEIS 3.765/60 E 4.242/63, SERÁ DEVIDA ÀS FILHAS, AINDA QUE MAIORES DE IDADE. 



    9. DE OUTRO EITO, O LEGISLADOR ORDINÁRIO, AO REGULAR O DIREITO AO BENEFÍCIO DO ART. 30 DA LEI Nº 4.242/63, ESTABELECEU OS SEGUINTES REQUISITOS PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL: (1) SER O EX-MILITAR INTEGRANTE DA FEB, DA FAB OU DA MARINHA; (2) TER PARTICIPADO EFETIVAMENTE DE OPERAÇÕES DE GUERRA; (3) ENCONTRAR-SE O EX-COMBATENTE INCAPACITADO, SEM CONDIÇÕES DE PODER PROVER O SEU PRÓPRIO SUSTENTO; (4) NÃO PERCEBER NENHUMA IMPORTÂNCIA DOS COFRES PÚBLICOS. 



    10. O CONCEITO DE EX-COMBATENTE DA LEI Nº 4.242/63 FOI AMPLIADO APENAS COM A PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 5.315/67, QUANDO PASSOU A ABRANGER TAMBÉM AQUELES TENHAM “PARTICIPADO EFETIVAMENTE EM MISSÕES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO LITORAL, COMO INTEGRANTE DA GUARNIÇÃO DE ILHAS OCEÂNICAS OU DE UNIDADES QUE SE DESLOCARAM DE SUAS SEDES PARA O CUMPRIMENTO DAQUELAS MISSÕES” (ART. 1º, § 2º, “A”, II). 



    11. A LEI Nº 5.315/67 REGULAMENTOU O DISPOSTO NO ART.178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, O QUAL ASSEGURAVA AOS EX-COMBATENTES DIREITOS OUTROS QUE NÃO O DE PENSÃO, TAIS COMO ESTABILIDADE E APROVEITAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO, REQUISITOS PARA APOSENTADORIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E EDUCACIONAL. 



    12. COMO BEM COLOCADO PELO JUÍZO, O DIREITO À PENSÃO DE EX-COMBATENTE, ASSIM CONSIDERADO PELA LEI Nº 5.315/67, SOMENTE SURGIU COM A LEI Nº 6.592/78, QUE GARANTIU O BENEFÍCIO ÀQUELES CONSIDERADOS INCAPACITADOS E NO VALOR DE DUAS VEZES O MAIOR SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS, DESDE QUE NÃO FIZESSEM JUS A OUTRAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO QUE AMPARA EXCOMBATENTE (ART. 1º), SENDO QUE A TRANSMISSÃO DA PENSÃO DE EX-COMBATENTE PREVISTA NA LEI Nº 6.592, TORNOU-SE POSSÍVEL COM O ADVENTO DA LEI Nº 7.424/85, MAS APENAS PARA A VIÚVA E OS FILHOS MENORES DE QUALQUER CONDIÇÃO OU INTERDITOS OU INVÁLIDOS (ART. 2º). 



    13. NESSE SENTIDO, NÃO SENDO A AUTORA PESSOA INVÁLIDA, E MAIOR DE 21 ANOS QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 7.424/85, INVIÁVEL A REVERSÃO DA PENSÃO, POR NÃO SE ENQUADRAR NO ART. 2º DA LEI Nº 7.424/85. 



    14. PROSSEGUE REFERINDO QUE A LEI Nº 7.424/85 FOI REVOGADA PELA LEI Nº 8.059/90, QUE REGULAMENTOU O ART. 53 DO ADCT E A PENSÃO DE EX-COMBATENTE A SER CONCEDIDA, COM FULCRO NO ART. 53 DO ADCT E LEI Nº 8.059/90, CORRESPONDE À DEIXADA POR SEGUNDO-TENENTE, SEM DISCRIMINAÇÃO POR SEXO, SENDO CONSIDERADOS DEPENDENTES APENAS “O FILHO E A FILHA DE QUALQUER CONDIÇÃO, SOLTEIROS, MENORES DE 21 ANOS OU INVÁLIDOS” (ART. 5º, III). CONTUDO, COMO VISTO, A PARTE AUTORA JÁ HAVIA ATINGIDO A MAIORIDADE QUANDO DO ADVENTO DA LEGISLAÇÃO SUPRAMENCIONADA. 



    15. INSTA SALIENTAR QUE, MESMO QUE TIVESSE RESTADO COMPROVADO QUE O PAI DA AUTORA SE ENQUADRAVA NO CONCEITO DE EX-COMBATENTE PREVISTO NO ART. 30 DA LEI Nº 3.765/60, A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO SERIA IMPERATIVA. 



    16. COM EFEITO, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DEVEM SER PREENCHIDOS NÃO SÓ PELO MILITAR EX-COMBATENTE, MAS TAMBÉM POR SEUS DEPENDENTES: 



    17. COM EFEITO, AO QUE SE APURA DOS AUTOS, A AUTORA NASCEU NO DIA 08.03.1964 (EVENTO1, RG5– 1º GRAU) CONTANDO COM 57 (CINQUENTA E SETE) ANOS DE IDADE. 



    18. NESSE PANORAMA, A AUTORA ERA MAIOR DE IDADE NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR (16.10.1985 – EVENTO 1 – CERTOBT14 – 1º GRAU) E DEVERIA COMPROVAR QUE NÃO PERCEBE NENHUMA IMPORTÂNCIA DOS COFRES PÚBLICOS. 



    19. NESSE SENTIDO, A SÚMULA 60 DESTE TRF 2ª REGIÃO, VERBIS: “A PENSÃO DE EXCOMBATENTE, POR MORTE OCORRIDA NA VIGÊNCIA DAS LEI 3.765/1960 E LEI 4.242/1963, SERÁ DEVIDA ÀS FILHAS, AINDA QUE MAIORES, DESDE QUE NÃO POSSAM PROVER OS MEIOS DE SUA SUBSISTÊNCIA, INCLUSIVE POR REVERSÃO, EM VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE 2º SARGENTO, VEDADA A PERCEPÇÃO CUMULATIVA COM QUALQUER OUTRA IMPORTÂNCIA DOS COFRES PÚBLICOS”. 



    20. DESTA FORMA, CONCLUIU O JUÍZO QUE “NO CASO, NEM SEQUER FOI ALEGADO E TAMPOUCO COMPROVADO QUE A AUTORA ESTÁ INCAPACITADA DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO, MOTIVO PELO QUAL A MESMA NÃO FAZ JUS À POSTULADA REVERSÃO DA PENSÃO DE EX-COMBATENTE.” 



    21. PORTANTO, NÃO RESTOU COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA PARA COM O INSTITUIDOR DA PENSÃO. 



    22. APELAÇÃO IMPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 11% (ONZE POR CENTO) DO VALOR DE R$ 127.263,60 (CENTO E VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), DADO À CAUSA (EVENTO 1, INIC1, PG. 15 – 1º GRAU), ATUALIZADO, SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE, NOS MOLDES DO ART. 98, §3º, DO CPC. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53, inciso III, do ADCT; 5º, incisos II, XXXV e XXXVI; 93, inciso IX; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente